Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-34.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Furto simples – Subtração de fios avaliados em vinte reais – Aplicação do princípio da insignificância – Atipicidade material da conduta – Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado – Os antecedentes criminais do acusado não impedem o reconhecimento da insignificância – Recurso provido – Expedição de alvará de soltura